Tribunal: TJDFT
Processo: 0715187-15.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 1.113 STJ. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se a prova vindicada se mostra desnecessária, e uma vez presentes nos autos elementos suficientes para a persuasão motivada, o juiz pode dispensá-la e julgar a lide, com fulcro no art. 370 do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou as seguintes teses (Tema 1.113): "a) A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) O valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (artigo 148 do Código Tributário Nacional - CTN); c) O município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido de forma unilateral".
3. No caso, considerando que o valor do ITBI foi atribuído unilateralmente pelo Fisco, sem prévio processo administrativo que permita afastar a veracidade do valor contido na declaração, deve-se aplicar ao presente caso a tese firmada no Tema 1.113, não merecendo reparos a sentença que determina a repetição do indébito tributário.
4. Recurso conhecido e não provido.